Tribunal: TJDFT
Processo: 0726604-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0726604-87.2020.8.07.0000 Agravante ANA BEATRIZ VIEIRA BARBOSA Agravado ROMES JOSE FERRAZ Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo que, nos autos de ação de interdição, indeferiu pedido de tutela de urgência para que a Agravante fosse nomeada como Curadora provisória do Interditando, sob o fundamento de que “não há provas de que o estado do requerido não lhe permita que proceda com autodeterminação”. A Agravante afirma que seu marido, o Agravado, manifestou sintomas de doença mental no mês de julho de 2017 e que, desde então, está em tratamento médico, “sendo indubitável que seu estado de saúde é grave e desalentador”. Sustenta que relatório médico emitido por médica especialista em medicina do trabalho destaca que “[...] O periciando encontra-se incapaz definitivamente para exercer as atividades laborais como militar e para qualquer outra atividade que exijam concentração, equilíbrio e precisão [...]”, e que em 03.02.2020 houve um agravamento de seu quadro clínico psiquiátrico, com alucinações visuais e auditivas, apresentando risco de violência para si e para terceiros, conforme laudos médicos emitidos. Alega que “devido ao seu precário estado de saúde mental, necessita ser interditado, uma vez que não apresenta o adequado discernimento para exercer autonomamente os atos da vida civil, não podendo exprimir suas vontades sozinho” e que “não pode esperar a morosa tramitação do processo para que, somente então, se proceda à interdição de seu marido, pois, por ainda deter liberdade para exercer os atos da vida civil, poderá contrair dívidas e realizar compras, o que comprometerá toda a renda familiar, razão pela qual requer a antecipação dos efeitos de tutela”. Reputa suficiente a documentação médica juntada aos autos para amparar seu pleito de concessão de tutela de urgência e, ao final, requer a antecipação da pretensão recursal para que seja decretada a Curatela Provisória do Interditando/Agravado, com a nomeação da Agravante como sua Curadora. No mérito, postula o provimento do agravo com a confirmação da liminar vindicada. A Agravante está sob o pálio da gratuidade judiciária. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada, verbis: “A teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, o juiz deferirá a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, entendendo-se como tal o suporte probatório mínimo a convencer o juiz de que o alegado corresponde à verdade dos fatos. No caso em tela, não vislumbro a probabilidade do direito a ensejar a concessão da tutela provisória. Após analisar detidamente os autos, verifico que os relatórios médicos juntados evidenciam somente que o interditando não possui capacidade laboral. Com efeito, embora os laudos médicos indiquem a existência de comprometimentos na saúde psíquica do réu, em decorrência da perda auditiva, inexiste diagnóstico médico preciso no sentido de que ele não possua capacidade para desempenhar os atos da vida civil, de natureza patrimonial e negocial. Ao contrário, de acordo com o Relatório subscrito por médico psiquiatra da Secretaria de Estado de Saúde do DF, datado de 03/02/2020 (ID 63959942 – pág. 16), o requerido, em exame físico, demonstrou “ discurso com nexo e coerente, eutimico, sintonico, orientado no tempo e espaço, bom juízo de realidade e do estado de saúde”, concluindo que o paciente não possui "condições de exercer atividades profissionais nem de ficar se apresentando ao exército.” Assim, não há provas de que o estado do requerido não lhe permita que proceda com autodeterminação. Nesse contexto, acolho o parecer do Ministério Público e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Expeça-se mandado de verificação e citação, para que o Oficial de Justiça certifique sua impressão sobre o estado psíquico e físico do(a) interditando (a) e se tem condições de comparecer à audiência. Caso verifique a capacidade do(a) interditando(a), proceda-se, desde já, à sua citação.” A um primeiro e provisório exame, tenho que a Decisão agravada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento pelo órgão Colegiado, uma vez que embora os relatórios médicos indiquem que o Agravado, em princípio, padece de transtorno mental relacionado ao stress, ansiedade e depressão, certo é que não há nos autos elementos hábeis a demonstrar, de plano, que não se encontra em condições para a prática dos atos da vida civil. Com efeito, o transtorno mental atribuído ao Agravado não enseja reconhecer de imediato que esteja desprovido de capacidade para gerenciar sua vida e administrar suas finanças, sobretudo se, conforme bem ressaltou o Juízo a quo, “ao contrário, de acordo com o Relatório subscrito por médico psiquiatra da Secretaria de Estado de Saúde do DF, datado de 03/02/2020 (ID 63959942 – pág. 16), o requerido, em exame físico, demonstrou “ discurso com nexo e coerente, eutimico, sintonico, orientado no tempo e espaço, bom juízo de realidade e do estado de saúde”, concluindo que o paciente não possui "condições de exercer atividades profissionais nem de ficar se apresentando ao exército.” Sobreleva destacar que ao final de sua Decisão, o Juízo a quo determinou a expedição de Mandado de Verificação e Citação do Interditando, com a determinação de que que o “Oficial de Justiça certifique sua impressão sobre o estado psíquico e físico do(a) interditando (a) e se tem condições de comparecer à audiência. Caso verifique a capacidade do(a) interditando(a), proceda-se, desde já, à sua citação”, a revelar a possibilidade de reiteração do pedido de tutela de urgência em caso de eventual constatação pelo Serventuário de que o Agravado, de fato, esteja desprovido dos atributos inerentes ao pleno exercício de seus direitos. À vista do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator